Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718501-57.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MÁRCIO ROBERTO GOMES RODRIGUES, LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA, GIOVANNA SILVA RODRIGUES RECORRIDA: MEIRE KAMILE MONTALVÃO MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato citatório válido é essencial para formação da relação jurídico-processual, de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. No caso dos autos, os agravantes não comprovaram que residem em endereço diverso de onde foram realizadas as citações. 3. A exceção de pré-executividade só é admitida quando a questão levantada for demonstrada por prova previamente constituída e que não requeira dilação probatória, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. Recurso desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 239, ambos do CPC e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegando, em suma, a existência de demonstração de citação válida no processo de conhecimento e, consequentemente, a nulidade do título executivo judicial; b) artigo 489, § 1o, incisos V e VI, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, os recorrentes tomaram ciência do acórdão recorrido em 29/11/2021 tendo sido interposto agravo interno em 17/12/2021, que não foi conhecido porque manifestamente inadmissível, conforme decisão de ID Num. 32062770 - Pág. 1. Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, o recurso manifestamente inadmissível não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para outros recursos, de modo que, interposto somente em 17/2/2022 o apelo especial foi apresentado fora do prazo. É assente na Corte Superior que “’A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos.’ (AgInt no AREsp 1744924/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 02/03/2021).” (AgInt nos EDcl no AREsp 1809736/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/7/2021). Nesse mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÕES. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 1.021 do NCPC, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na espécie. Precedentes. 3. incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência, erro grosseiro. Precedentes 4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. 5. Determinação de certificação do trânsito em julgado, de baixa imediata dos autos e aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, em virtude da interposição de recurso manifestamente inadmissível 6. Agravo interno não conhecido, com observações. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1883408/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 16/2/2022). Ademais, ainda que se pudesse transpor referido óbice legal, não mereceria ser admitido o apelo especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 10 e 239, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Contudo, a juntada de conta de luz e de contrato de aluguel referente à sala situada no Polo de Modas, no Guará, não comprova, de modo inequívoco, que os executados/agravantes residem naquele local, em endereço diverso de onde fora efetivada a citação, pois, na localidade, existem imóveis residenciais e comerciais, podendo a sala ser utilizada como local de trabalho, e não domicílio” (ID Num. 30974519 - Pág. 4), que “Além disso, conforme restou consignado pelo juiz a quo, o contrato de locação é muito anterior à data de citação e não se tem nos autos nenhum outro elemento a comprovar que residia no local indicado no momento da citação, tal como conta de água, luz ou mesmo declaração do imposto de renda, devendo prevalecer a presunção da citação efetuada por via postal” (ID Num. 30974519 - Pág. 4) e que “Ademais, os agravantes trouxeram o debate, acerca da validade da citação, somente na exceção de préexecutividade, sendo que, neste momento processual, não há como produzir provas, devendo demonstrar de forma inequívoca suas alegações, o que não ocorreu nos autos.” (ID Num. 30974519 - Pág. 4). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colheria o apelo no tocante à indicada afronta ao artigo 489, § 1o, incisos V e VI, do CPC, pois “Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento expresso sobre as teses jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Com relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, igualmente não seria possível a sua apreciação porque “É pacífico o entendimento do STJ de que ‘é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal’ (EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 773.829/SP, Corte Especial, DJe 7/10/2019).” (EDcl no AgInt no AREsp 1621096/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017